Tribunal: TJMT
Processo: 1031525-13.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031525-13.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: CLEBER APARECIDO SOARES GHISI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Petição interposta por CLEBER APARECIDO SOARES GHISI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1031525-13.2019.8.11.0041, que denegou a ordem.
Em apertada síntese, o apelante narra que teve a liminar revogada e a segurança denegada, tendo o magistrado de base, acolhido a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que para comprovar a inexistência de fraude, seria necessária instrução probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança, e quanto ao pedido de admissão do recurso administrativo, entendeu por ser intempestivo.
Alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, vez que não analisou todas as matérias invocadas, ofendendo os artigos 489 e 1.022 do CPC.
Aduz que o recurso administrativo foi protocolado dentro do prazo legal, portanto, a tempestividade do recurso administrativo foi apurada com base no artigo 960 do Regulamento do ICMS.
Sustenta a nulidade do auto de Infração/Nai pela falta de tipitificação legal ao impetrante.
Aponta que a aplicação da multa desrespeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como responsável solidário.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.
Sublinha a ausência de responsabilidade solidária, não podendo ser responsabilizado se o emitente da NF não recolheu o imposto ou se não tinha NF de entrada da mercadoria.
Sustenta a probabilidade do direito “nos argumentos apresentados pelo Impetrante, que comprova materialmente seu direito líquido e certo de não se sujeitar a responsabilidade solidária que lhe fora imputada por débito de terceiro, deixando ainda de tipificar especificamente a hipótese de responsabilização.”. (Sic. Id no 67754776, p.23)
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “do Impetrante vir a ser autuada, executada, ou ainda ter suspenso o benefício do credenciamento do diferimento para comercialização de seus produtos. (...) o que certamente causará a sua falência.)”. (Sic. Id. no 67754773 p. 24)
Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo, “para que seja suspenso a cobrança e exigibilidade do crédito tributários sob judice, vinculados as “Notificações nos 165254/659/68/2018 e 17439/1760/39/2019; Ordens de Serviços no s 2.374.419-2 e 2.229.618-8, Ações Fiscais no s 154535 e 154290; e, E-Process no 5451588/2018 com todos os efeitos decorrentes, inclusive, com a manutenção do impetrante do benefício de diferimento do ICMS, bem como se abstenha de vedar eventual fornecimento de regularidade fiscal (CND/CPEN), até o transito em julgado da sentença de mérito,”. (Sic. 67754773, p .25)
É o breve relato.
Decido.
Da análise do caderno processual, a questão a ser aqui analisada, é a pretensão do efeito suspensivo ao Apelo.
Na espécie em análise, houve a interposição do Recurso de Apelação, remetido a este Tribunal, conforme documentos que acompanham o pedido.
Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ou ativo ao decisum recorrido, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifico que o Requerente impetrou o Mandado de Segurança, objetivando que a autoridade suspenda os débitos contidos nas Notificações Fiscais no 165254/659/68/2018 e 17439/1760/39/2019, Ordens de Serviço no. 2.374.419-2 e 2.229.618-8, Termo de Início da Ação Fiscal no 154535, E-Process no 5451588/2018, nos valores de R$ 410.468,17 e R$ 121.585,12, totalizando R$ 532.053,29, de modo que não sejam lançados no sistema de Conta Corrente Fiscal do contribuinte, bem como mantenha o benefício do diferimento ao qual se encontra cadastrado.
Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao fumus boni iuris, posto que, em princípio, a negativa do Fisco encontra respaldo legal, como bem ressaltado na decisão recorrida, e afastá-la, se mostra temerário.
Transcrevo parte da decisão recorrida, in verbis:
“(...) No caso dos autos, o impetrante se volta contra a conduta do Fisco Estadual, que o enquadrou como devedor solidário da obrigação tributária decorrente da Notificação/Auto de Infração no 51731002072019109.
Analisando o auto de infração acima mencionado (id. 21840945), verifica-se que a irregularidade tributária que originou sua lavratura, consistiu no fato de a devedora principal (Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda), não comprovar que a emissão das notas fiscais questionadas correspondem a uma efetiva saída e transmissão de propriedade de mercadorias, notas estas que tiveram como destinatário o impetrante.
Neste compasso, tanto o impetrante, quanto a empresa devedora principal foram enquadrados na infração tributária prevista no art. 45, inciso IV, alínea “b” da Lei 7.098/98.
Com efeito, o impetrante anexou aos autos notas fiscais de saída das mercadorias que, em tese, teria comprado da empresa “Silva Machado & Gomes dos Santos” (id. 21840361, 21840364, 21840368, 21840369, 21840371, 21840376, 21840379, 21840383, 21840385, 21840387, 21840491, 21840493, 21840499, 21840502, 21840505, 21840508, 21840509, 21840511, 21840515 e 21840518), bem como extratos bancários que demonstram diversas transações financeiras (id. 21840521, 21840527, 21840531 e 21840532) e espelhos de declarações de imposto de renda (id. 21840535, 21840538, 21840540, 21840941, 21840942 e 21840944).
Todavia, por si só, tais documentos não possuem o condão comprovar, indubitavelmente, a inexistência de fraudes nas transações, de modo a evidenciar a liquidez do direito alegado.
Nesse sentido, embora tenha anexado à exordial extratos bancários, não há nos autos elementos capazes de evidenciar, de forma a não pairar dúvidas, que tais transações financeiras, de fato, possuem correlação com o pagamento das supostas mercadorias adquirida.
Desta feita, para a demonstração inequívoca de que a relação comercial travada entre o impetrante e a empresa apontada como devedora principal da obrigação tributária se deu de forma regular, de forma a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a finalidade precípua do mandado de segurança.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou o entendimento no sentido de que não é possível operar a anulação de auto de infração pela via estreita do mandamus, quando se esbarra na barreira da dilação probatória. Vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA PELO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA DESCARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Configura-se mera irregularidade sanável, que não resulta prejuízo, a ausência de indicação expressa da Pessoa Jurídica de Direito Público Interno na petição inicial do writ, quando esta, intimada através de despacho inicial, nos termos do art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009, apresenta informações pertinentes ao caso. Precedentes do STJ e deste Sodalício. A manutenção de terreno sujo configura uma conduta omissiva do seu proprietário, contrária à higiene da habitação, cuja consequência é a aplicação de multa administrativa ambiental, nos casos de inobservância ao prazo legal para a respectiva regularização. Inteligência do parágrafo único do art. 33 c/c art. 6o do Código de Postura do Município de Mirassol D’Oeste (Lei Complementar no. 001/1990). Impossível à anulação do auto de infração na via estreita do mandamus, seja em virtude da inexistência de demonstração por parte da apelante de qualquer irregularidade na fiscalização, seja em razão da barreira da dilação probatória. (N.U 0000281-81.2016.8.11.0011,ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO– DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. Nos termos do art. 7o da Lei Municipal no. 1.198/2011, a não emissão de passaporte de visitação por atrativo de turismo sediado em Nobres/MT, denominado de “Voucher Único”, configura crime de sonegação fiscal, cuja consequência é a aplicação de multa correspondente ao dobro do valor do bilhete comercializado irregularmente. Eventual ausência na discriminação dos critérios utilizados para a confecção da notificação/auto de infração não constitui, por si só, circunstância a lesionar o direito de defesa, mormente diante da plena convicção do infrator dos fatos antijurídicos que lhe são imputados. Impossível à anulação do auto de infração na via estreita do mandamus, seja em virtude da inexistência de demonstração por parte da apelante de qualquer irregularidade na fiscalização, seja em razão da barreira da dilação probatória. (N.U 0000275-51.2015.8.11.0030, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).
Portanto, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para se averiguar a legalidade ou não do Auto de Infração objeto da presente demanda, bem como os limites da responsabilidade solidária do impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.
Por outro lado, no que toca ao pedido de admissão do recurso administrativo formulado pelo impetrante, verifica-se que sua interposição, de fato, se deu de forma intempestiva.
Neste contexto, conforme se observa do documento de id. 24792205, o E-process no 5451588/2018, instaurado para combater o Auto de Infração em questão, foi finalizado em 02.04.2019, data esta que o impetrante foi comunicado digitalmente da decisão.
Ainda da análise do documento fiscal acima mencionado, constata-se que o “recurso administrativo” interposto pelo impetrante (E-Process no. 5673899/2019), cuja intempestividade foi declarada, foi protocolado no dia 19.06.2019, ou seja, fora do prazo previsto no art. 987 do RICS/MT.
Deste modo, a segurança deve ser denegada também sob este aspecto.
Diante do exposto e em face da inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09, DENEGO A ORDEM. Por consequência, REVOGO a liminar e julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.
Publique-se. Intimem-se.
Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.
Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.(...).”. (ID 67754762)
Em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, principalmente porque a questão, em princípio, demanda dilação probatória, uma vez que as provas são insuficientes, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.
Ademais, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Destarte, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora